Tribunal: TJDFT
Processo: 0721019-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA. NULIDADE. CONTRATO. EMPRÉSTIMO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA No 297 DO STJ. FRAUDE. CONFIGURAÇÃO. LEGITIMIDADE CONTRATUAL. NÃO COMPROVAÇÃO. FORTUITO INTERNO. SÚMULA No 479 DO STJ. DANOS MORAIS. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA CAUSA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM.
1. Caracteriza-se inovação recursal a tese jurídica somente apresentada em sede de apelação, situação não caracterizada nos autos.
2. As instituições bancárias submetem-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme o enunciado da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Diante da natureza das atividades desenvolvidas e nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil do banco é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
4. A instituição financeira deve responder pelos danos decorrentes de sua falha na prestação dos serviços, inclusive, nos casos de fortuito interno, demonstrado pela fraude na abertura de conta bancária e, por conseguinte, na contratação de empréstimo. Súmula no 479 do STJ. O contrato deve ser anulado, a cobrança extinta e as partes devem retornar ao status quo ante.
5. Embora tenha sido demonstrada a falha na prestação do serviço e seja compreensível os aborrecimentos e transtornos decorrentes, o consumidor não juntou provas de que sofreu danos aptos à reparação pretendida por danos morais. Seu nome não foi negativado, não há provas de cobranças inoportunas nem foi comprovada, minimamente, qualquer das situações previstas no caput do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
6. Os fatos narrados na petição inicial não passam de dissabores, que se revelam insuficientes à configuração do dano moral indenizável. Precedentes deste Tribunal.
7. O autor, ao estabelecer o valor da causa na petição inicial, não pode, com engenhosidade processual, buscar alterá-lo após a sentença apenas para obter honorários advocatícios. O proveito econômico da causa é estimado na petição inicial e deve ser compreendido no valor da causa, não sendo decorrente da sentença. Aqui, também é vedado o venire contra factum próprium. O autor atribuiu à causa o valor de R$ 15.000,00 e não incluiu o cancelamento da dívida como proveito econômico pretendido. Pagou custas sobre esse valor e, se perdesse, pagaria honorários sobre essa base de cálculo. Por essa razão, o valor da causa deve ser preservado como base de cálculo da sucumbência.
8. Preliminar suscitada em contrarrazões pelo autor rejeitada. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Recurso do autor conhecido e não provido.